Tribunal: TJSP
Processo: 1010479-98.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Indenização. Partes litigavam em outra demanda em que a apelante pleiteara gratuidade de justiça. Apelados impugnaram o benefício, juntando fotografias publicadas no ‘Instagram’ para desconstituição da assistência judiciária gratuita. Processo que tivera tramitação em segredo de justiça. Alegação de que a falta de autorização do uso da imagem daria suporte para as verbas reparatórias pretendidas

Ementa:
Indenização. Partes litigavam em outra demanda em que a apelante pleiteara gratuidade de justiça. Apelados impugnaram o benefício, juntando fotografias publicadas no ‘Instagram’ para desconstituição da assistência judiciária gratuita. Processo que tivera tramitação em segredo de justiça. Alegação de que a falta de autorização do uso da imagem daria suporte para as verbas reparatórias pretendidas não pode sobressair. Réus que se limitaram à produção de provas, em observância aos artigos 20 do Código Civil e 369 do Código de Processo Civil. Autora exerceu contraditório e ampla defesa na outra ação. Fotografias colacionadas aos autos daquela demanda sem fins econômicos ou correlatos. Susceptibilidade exacerbada é insuficiente para as verbas reparatórias almejadas. Inocorrência de danos materiais e morais. Improcedência da ação mantida. Condenação por litigância de má-fé deve ser afastada. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010479-
98.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante GABRIELA FAIRÉN
FERRÉ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUIZA MARIA AYRES DE LIMA
(ESPÓLIO), EDUARDO SPAGNUOLO, ANDRÉ MICHELONI SPAGNUOLO e
PEDRO MICHELONI SPAGNUOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010479-98.2018.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.010.479-98.2018.8.26.0068
Apelante:
GABRIELA FAIRÉN FERRÉ
Apelados: ESPÓLIO DE LUIZA MARIA AYRES DE LIMA E
OUTROS
Comarca:
BARUERI
Voto n.o 45.602
Indenização. Partes litigavam em outra demanda em
que a apelante pleiteara gratuidade de justiça. Apelados
impugnaram
o
benefício,
juntando
fotografias
publicadas no ‘Instagram’ para desconstituição da
assistência judiciária gratuita. Processo que tivera
tramitação em segredo de justiça. Alegação de que a
falta de autorização do uso da imagem daria suporte
para as verbas reparatórias pretendidas não pode
sobressair. Réus que se limitaram à produção de
provas, em observância aos artigos 20 do Código Civil e
369 do Código de Processo Civil. Autora exerceu
contraditório e ampla defesa na outra ação. Fotografias
colacionadas aos autos daquela demanda sem fins
econômicos ou correlatos. Susceptibilidade exacerbada
é insuficiente para as verbas reparatórias almejadas.
Inocorrência
de
danos
materiais
e
morais.
Improcedência da ação mantida. Condenação por
litigância de má-fé deve ser afastada. Apelo provido em
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010479-98.2018.8.26.0068 -Voto no
3
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 253/257, aclarada pelos embargos de pág. 275,
que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais,
envolvendo a utilização de fotografias publicadas em rede social para
impugnação de concessão de gratuidade de justiça em processo judicial.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois
sofrera violação ao direito de imagem e aos direitos autorais, haja vista a
extração de fotografias da internet, sem autorização do titular ou judicial, em
ofensa ao direito da personalidade. A seguir disse que o conteúdo da internet
não é de domínio público, reportando-se a outras decisões judiciais, bem
como à doutrina. Prosseguindo expôs que até autoridade policial depende de
ordem judicial para utilizar dados pessoais, como a imagem, portanto,
também outras pessoas não teriam a dispensa da referida autorização.
Continuando asseverou que não litigara de má-fé, ressaltando que o valor
indenizatório por danos morais incumbe ao juízo da causa, que pode mudá-lo
de ofício. Na sequência afirmou que deve ser afastada a condenação por
litigância de má-fé, porquanto ausentes as hipóteses previstas no artigo 80 do
Código de Processo Civil. Por último, requereu o provimento do apelo, para
que a ação seja julgada procedente, com o arbitramento de verba
indenizatória em favor da apelante e a inversão da sucumbência.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão da apelante, págs. 300/324.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma em parte.
As fotos da autora, publicadas na rede social Instagram,
com acesso na internet por pessoas indeterminadas, sem restrição, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010479-98.2018.8.26.0068 -Voto no
4
utilizadas pelos réus em outro processo judicial, em que as partes litigavam.
Naqueles autos, a apelante pleiteara a concessão de
gratuidade de justiça, ao passo que os apelados impugnaram o benefício e
apresentaram as referidas fotografias com escopo de desconstituir a condição
de pobreza para fins processuais da parte adversa.
Frise-se que a aludida demanda tivera o feito tramitado
em segredo de justiça, consequentemente, terceiros não tiveram acesso a tais
fotografias.
Com efeito, os sinais exteriores de riqueza estão aptos a
abranger a produção de provas, ainda mais no caso em exame, em que a
autora se dizia pobre para fins processuais, pleiteando benefício de
gratuidade de justiça, o que os então litigantes entenderam que não seria o
caso, pois se apresenta incompatível o estado de pobreza com as fotos
mencionadas.
A autora vem em busca de indenização, como se tivesse a
imagem exposta sem a autorização correspondente, no entanto, as fotografias
se encontravam publicadas em rede social na internet, logo, todos estavam
aptos ao acesso e, como bem observou o MM. Juiz sentenciante, os réus
celebraram a ata notarial para que eventualmente a própria requerente viesse
a apagar referidas fotos, configurando, assim, mera profilaxia processual.
A recorrente destaca que tivera violação de direitos
autorais e de imagem, porém, nada demonstrou a não ser a susceptibilidade
exacerbada, haja vista não ter sido divulgada ao público, mas exclusivamente
ao juízo da causa, não havendo nenhuma exploração comercial ou com fins
econômicos, logo, não se identifica que a autora tivesse sofrido algum
prejuízo extrapatrimonial.
Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010479-98.2018.8.26.0068 -Voto no
5
Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral:
“a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo
à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico
do
indivíduo,
causando-lhe
aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor,
aborrecimento,
mágoa,
irritação
ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico
do
indivíduo.”
(Programa
de
Responsabilidade Civil. 2a edição. Malheiros Editores.
São Paulo. 2000. Pág. 78).
Relevante destacar que o artigo 20 do Código Civil
dispõe, de forma clara e precisa, que a exposição da imagem, se necessária à
administração da justiça, independe de autorização, mesmo porque, a
proteção da imagem deve ser ponderada com outros interesses
constitucionalmente tutelados.
Na hipótese vertente, não houve nenhuma finalidade
econômica ou comercial na utilização das fotografias, mas somente em
relação à administração da justiça, uma vez que ocorreu o emprego dos meios
legais e moralmente legítimos para que fosse provado os fatos controvertidos,
nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil, ou seja, o aspecto
teleológico era a produção probatória, tanto que possibilitara o contraditório
e a ampla defesa.
Assim,
não
se
vislumbra
nenhum
procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010479-98.2018.8.26.0068 -Voto no
6
inadequado do polo passivo que proporcionasse suporte para as verbas
reparatórias por supostos danos materiais e morais, mas, ao contrário, o
escopo da apelante é o enriquecimento sem causa, o que não pode prevalecer,
portanto, fica mantida a improcedência da ação.
3. Quanto à litigância de má-fé, abrangendo pretensões
indenizatórias de valores consideráveis, não se identifica embasamento legal
para a condenação do polo ativo, haja vista que as ações com pedido certo e
determinado de reparações em referência tem caráter estimativo.
Destarte, não obstante litigar-se com o palio da
gratuidade de justiça, não restaram caracterizadas as hipóteses previstas no
artigo 80 do Código de Processo Civil, visto que não configurada a litigância
de má-fé, por conseguinte, deve prevalecer o afastamento da condenação em
referido tópico.
Em razão do desfecho da demanda, majora-se a verba
honorária para 20% do valor da causa, em observância ao artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, pois, no que corresponde à improcedência da ação,
não houve alteração no resultado.
Por último, deve ser ressaltada a gratuidade de justiça
concedida à autora, levando em consideração o disposto no artigo 98, § 3o, do
mesmo Estatuto Processual.
4. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento em
parte ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P295